Tribunal: TJES
Processo: 5005250-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005250-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIDSON DA SILVA DIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FLAGRANTE DELITO.
CRIME PERMANENTE. ORDEM JUDICIAL PRESCINDÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
O
RDEM DENEGADA.

1. O delito de tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, que os policiais adentrem em propriedade privada, em caso de flagrante delito ou para prestar socorro, a qualquer momento, sendo dispensável a apresentação da ordem judicial.

2. Não há ilegalidade na atuação policial se for demonstrado que os militares possuíam fundadas razões para entrar no imóvel do paciente sem a respectiva ordem judicial.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005250-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIDSON DA SILVA DIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

Advogados do(a) PACIENTE: JOICE REINALDO DE MELO - ES38722, RHAIANNE CRISTINNA DA SILVA - ES34729

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEIDSON DA SILVA DIAS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo de Conceição do Castelo/ES– Brejetuba/ES (Comarca integrada).

Alega a impetrante, em apertada síntese, que as provas que amparam a prisão preventiva são ilegais, vez que os agentes policiais adentraram na residência do paciente sem ordem judicial, ferindo o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República de 1988, que garante a todos a inviolabilidade de domicílio.

Diz, ainda, que as condições pessoais do segregado são favoráveis, pois tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Nesses termos, requer o deferimento da ordem liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2023, no bairro Sertãozinho, município de Brejetuba/ES, o paciente e outro codenunciado, no interior de uma oficina mecânica, de propriedade do primeiro, foram flagrados por policiais militares, em concurso de vontades e unidades de desígnios, preparando e mantendo em depósito, substância similar a maconha e cocaína, para fins de mercancia.

Vale ressaltar que, junto à substância entorpecente, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Ao que verifico, a ação policial e, por conseguinte, a prisão do paciente, se deram de forma absolutamente regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, vale lembrar que dentre as exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) está a hipótese de flagrante, situação em que o paciente foi preso, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade.

Consta dos autos que, agentes da polícia militar, obtiveram informações de que, indivíduos estavam preparando e vendendo entorpecentes, no lugar conhecido como “Oficina Socorro”. Os policiais se deslocaram até o local, e se depararam com alguns indivíduos manuseando entorpecentes, tendo os mesmos, ao perceberem a presença da guarnição, empreendido fuga, oportunidade em que teria sido identificado apenas um dos sujeitos, localizado e detido em uma residência próxima.

Realizadas buscas no local, teriam sido apreendidos diversos materiais utilizados para preparo de entorpecentes, além de 03 (três) buchas de substância similar à maconha. Durante as diligências, o paciente chegou ao local e, ao ser abordado, teria se identificado como sendo o proprietário da oficina, sendo também detido.

Após buscas com utilização de cão de faro, a guarnição teria apreendido substância similar à cocaína, com aproximadamente 1,5 kg (um quilo e meio), bem como uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) buchas de substância similar à maconha, e 12 (doze) pedaços da mesma substância. No local teriam também sido arrecadados 01 (um) simulacro de arma de fogo e 03 (três) celulares.

Assim, verifico que, a prova deve ser considerada lícita, a comprovar a existência do crime de tráfico de drogas (crime permanente), situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada no imóvel.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
3. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente infrator.
(...)” (
STJ,
AgInt no RHC n. 73.824/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019
) – destaquei.

Da mesma forma não se mostra suficiente, para a concessão da liberdade, o fato de o paciente alegar que possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Supostos atributos pessoais, em face da situação de gravidade concreta do fato delituoso, não o tornam imune à segregação.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)